Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO, UTILIDADE DA MEDIDA E MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante/devedor contra o Acórdão n. 2.018.914, por meio do qual a 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pelo credor, reformando a decisão de primeiro grau, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da efetividade da medida, ao princípio da menor onerosidade e à fundamentação exigida pelo art. 489 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da utilidade da medida de bloqueio SISBAJUD; (ii) averiguar se houve omissão quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC; (iii) definir se o acórdão deixou de observar o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência considera configurada a omissão quando o órgão julgador deixa de analisar ponto relevante suscitado pelas partes ou questão de ordem pública. No presente caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da decisão, expondo as razões fáticas e jurídicas que embasaram a determinação da medida de bloqueio.
4. O acórdão analisou a utilidade da medida à luz do decurso temporal relevante desde a última tentativa de constrição, realizada há mais de um ano, e destacou que essa tentativa anterior foi realizada na modalidade simples, justificando a adoção da “teimosinha” como medida mais efetiva, proporcional e eficiente. 4.1. O princípio da menor onerosidade não foi desconsiderado, mas a sua aplicação pressupõe indicação, pelo devedor, de meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no caso em análise. 4.2. Não se constata ausência de fundamentação, pois o acórdão discorreu detalhadamente sobre os motivos que justificaram a medida, inclusive quanto ao prazo fixado de 30 dias, alinhado à prática forense ordinária e à razoabilidade da providência.
5. A argumentação recursal revela nítido inconformismo com a conclusão adotada, e não a existência de omissão, contradição ou obscuridade. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos configura desvio da finalidade do recurso.
6. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, em razão da tentativa indevida de rediscutir matéria já enfrentada e decidida, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.
2. Embargos de declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da decisão configuram uso protelatório do recurso e ensejam aplicação de multa.